Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0729676-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: MARCIO SALOMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL E OUTROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0022029-55.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido dos agravantes, consistente na suspensão do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado pelo agravado MÁRCIO SALOMÃO, reservando-se, em favor dele, a importância de R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais). Em suas razões, os agravantes sustentam que, sem acesso ao saldo financeiro ao qual fazem jus, não dispõem de recursos para desocupar o imóvel arrematado. Aduzem que o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel, agendado para 08/09/2022, sem a liberação do referido saldo, resultará em grave dano aos agravantes, que deverão desocupar o imóvel sem ter um local para depositar os bens e obter abrigo para a família. Ressaltam que os agravantes não tiveram acesso ao saldo remanescente da execução por culpa do agravado, que demorou seis meses para informar a existência de dívidas tributárias e condominiais após a homologação da arrematação. Acrescentam que um dos agravantes está se recuperando de uma enfermidade, e que o agravado manifestou-se na origem no sentido de que, caso deferido o pedido dos agravantes de dilação do prazo, fosse reservado em favor do agravado montante no importe de 1% sobre o valor da avaliação do imóvel a título de aluguel, por mês, pelo período de 60 dias, bloqueando-se o valor já depositado em juízo. Ao final, requerem, em sede liminar, a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos de origem, reservando-se, em favor do agravado, a importância de R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais), destinada à cobertura de indenização pelo uso do imóvel no período de sessenta dias, prazo necessário para a desocupação. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Conforme relatado, os agravantes pretendem a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos de origem, mediante a reserva, em favor do agravado, de R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais) para fins de indenização pela ocupação do imóvel, pelo prazo de 60 dias. Para concessão da medida pretendida, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Em análise preliminar verifico não preenchidos tais requisitos. Primeiramente, porque a arrematação do imóvel deu-se em fevereiro de 2022, tendo, portanto, decorrido tempo bastante razoável para que os agravantes providenciassem a desocupação do imóvel que sabiam deveria acontecer. Demais disso, os agravantes, embora aleguem não dispor de recursos financeiros para desocuparem o imóvel e providenciarem a mudança, não comprovaram, ao menos neste juízo de cognição sumária, tal circunstância. Não se pode olvidar, ainda, que, nos autos de origem, os agravados informam que o levantamento do saldo não pôde ser realizado porque os agravantes não indicam eventuais débitos condominiais, nem fornecem a informação de contato do condomínio para que os débitos sejam pagos (Num. 135804202 dos autos originais). Na decisão agravada, o próprio juízo determinou a intimação para que executados, ora agravantes, informassem nos autos os dados e contatos da administradora do condomínio ou do síndico para que o arrematante possa verificar os débitos condominiais eventualmente pendentes, esclarecendo que a liberação somente poderá ser efetuada com a compensação dos débitos próprios do imóvel, não havendo notícia, inclusive neste agravo, sobre o fornecimento dessas informações. Soma-se a tais circunstâncias o fato de que, no julgamento do agravo de instrumento e agravo interno no 0706698-43.2022.8.07.0000, a e. 1a Turma Cível determinou o prosseguimento do mandado de imissão na posse (art. 880, § 2o, CPC) em favor do arrematante, mesmo diante de eventual discussão sobre eventual excesso de execução (Num. 37818871 dos autos originais). Importante salientar por fim, que, analisando os autos originais, ao contrário do afirmado pelos agravantes, os agravados não concordaram com a dilação do prazo para cumprimento do mandado, tampouco com o pagamento da quantia de R$ 6.760,00 por mês pelo uso do imóvel, tendo apenas requerido, caso o pedido de dilação fosse deferido pelo d. Juízo, que os agravantes pagassem valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de avaliação do bem (R$ 3.380.000,00), quantia bastante superior à que os agravantes se dispõem a pagar como indenização pela utilização do bem. Portanto, não estão evidenciados os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Encaminhem-se os autos ao Relator (a). Intime-se.